Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ADICIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A prisão preventiva é medida cautelar excepcional prevista no art. 312 do Código de Processo Penal, destinada a garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal. No presente caso, foi decretada especificamente para assegurar a integridade da vítima, diante do comportamento violento do reclamado, em contexto de violência doméstica.
2. O encarceramento do reclamado impede qualquer contato com a vítima, tornando desnecessária a imposição de medidas protetivas adicionais, neste momento processual.
3. Sobrevindo modificação no status libertatis do ofensor, o pedido defensivo poderá ser novamente analisado, o que afasta o alegado prejuízo ao bom direito da vítima.
4. Reclamação improvida.